Tribunal: TJPA
Processo: 0000044-34.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000044-34.2020.8.14.0040

APELANTE: NERYOLANDO OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
NERYOLANDO OLIVEIRA CARDOSO
, contra sentença que o condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo estabelecido o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CP. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, além da reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com a pena aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a insuficiência de provas obtidas do crime praticado, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) Analisar o reconhecimento da participação de menor importância, e (iii) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo auto de apresentação e apreensão de ID. 32914219, bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
.

5. Participação de menor importância. Inaplicabilidade. Ao praticar o referido delito, o recorrente incorreu nos verbos nucleares do tipo, sendo sua conduta relevante para o alcance do resultado delituoso, não sendo possível classificar como acessória a sua participação.

4. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II, art. 59
;
CPP,
art. 386, VII. Súmula 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NERYOLANDO OLIVEIRA CARDOSO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo estabelecido o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, além da reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com a pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 13h30min. o denunciado e o adolescente MATEUS ALVES CUNHA DE SOUSA subtraíram, mediante grave ameaça, 01 (uma) motocicleta, modelo HONDA TITAN 160, placa OTT 5482, COR PRETA, 01 (um) celular, MARCA SAMSUNG, cor BRANCA, 01 (um) celular, MARCA SAMSUNG, cor AZUL, e 1 (um) relógio, marca CHILLlBEANS, cor DOURADA, da vítima KEYLA SANTOS MONTEIRO. Narra a peça informativa que a guarnição formada pelo SGT/PM R. MATOS. SGT/PM ELSO. SD/PM AMORIM e SD/PM CARVALHO, fora acionada pelo TENENTE HONORATO para averiguarem um roubo ocorrido na Av. Rio Branco, bairro Beira Rio. próximo a Câmara Municipal, neste município, onde 2 (dois) indivíduos, teriam subtraído dos objetos acima listados. Segundo a vítima KEYLA SANTOS MONTEIRO, ela encontrava-se no local acima mencionado, quando os denunciados lhe abordaram e proferiu as seguintes textuais: "PASSA A MOTO, O CELULAR, E O RELÓGIO! E NÃO OLHA PRA GENTE! Ato contínuo, subtraíram os pertences da vítima, evadindo-se do local rumo ao morro da SAAEP. Em seguida, a vítima acionou a equipe policial, a qual obteve êxito em localizar a motocicleta estacionada na Avenida 01, Bairro Beira Rio, neste município, a qual estava abandonada, tendo os nacionais se desvencilhado em caminhos opostos. Após mais buscas na avenida, a GU interceptou o acusado NERYOLANDO OLIVEIRA CARDOSO, que eslava de posse de um dos celulares e do relógio da vítima, tendo confessado a autoria do roubo
”,
fato ocorrido na comarca de
Parauapebas
/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo auto de apresentação e apreensão de ID. 32914219, bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
.

O apelante, através de interrogatório em juízo negou a prática delitiva.

A vítima
KEILA SANTOS MONTEIRO TELES
, em juízo, narrou “
que no dia dos fatos estava de moto indo para o trabalho que os dois nacionais estavam sentados na calcada e quando viram a depoente se aproximando foram para o meio da rua e a abordaram. Que os nacionais estavam com algum objeto embaixo da camisa, fingindo ser uma arma. Que um dos nacionais subiu na moto e o acusado a abordou. Que quem foi conduzindo a moto foi o mais novo. Que uma pessoa ia dobrando a esquina e presenciou a situação, que essa pessoa entrou em contato com a PM e logo depois chegou uma viatura ao local. Que a depoente passou as características para a PM e no mesmo dia os nacionais foram localizados. Que a vítima recuperou o relógio, o celular e a moto. que estava dentro da viatura quando os nacionais entraram na delegacia. Que reconheceu os dois como sendo as pessoas que os abordaram
”.

A testemunha policial militar
ANTONIO RODRIGUES MATOS
, em juízo, narrou “
que estavam em uma viatura no outro bairro, quando receberam um chamado para ir dar apoio à viatura do Bairro Beira Rio. Quando chegaram lá foram ajudar a viatura, que os nacionais estavam subindo o morro. Que o denunciado já havia conseguido subir o morro quando a outra viatura o capturou. Que o denunciado estava sozinho no momento que foi abordado. Que a viatura do depoente apreendeu o menor e a outra viatura apreendeu o denunciado. Que na posse do denunciado foi recuperada a moto da vítima
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pleiteia o recorrente pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena da participação de menor importância, com a aplicação da sua sanção nos moldes do art. 29, §1º do CP. Não merece amparo referido pleito.

Conforme acima demonstrado, o apelante, além de ter efetivamente participado do crime, merecendo a condenação pelo delito de roubo qualificado, exerceu papel determinante para o deslinde da infração penal, sendo sua conduta de suma importância, para o êxito do delito criminoso, vez que foi ele quem abordou a vítima, assegurando a posse dos objetos para que seu comparsa, com sua ajuda, empreendesse fuga conduzindo a motocicleta roubada, não sendo possível assim classificar como acessória a sua participação.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (CP, art. 65, inc. I, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025